Tribunal: TJBA
Processo: 0000023-02.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000023-02.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: GENIVALDO CASAES FERREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO LAGO GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (
HOME CARE
). TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO À REALIDADE FÁTICA E PROVEITO ECONÔMICO. AÇÃO AJUIZADA EM 2012. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer objetivando o fornecimento de tratamento médico domiciliar (
home care
). A sentença de procedência foi mantida por esta Câmara. Os embargos de declaração interpostos pela operadora de saúde foram rejeitados, oportunidade em que se procedeu à correção de ofício do valor da causa. Houve interposição de Recurso Especial por GENIVALDO CASAES FERREIRA. Os autos foram remetidos pela 2ª Vice-Presidência para fins do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento do Tema 1076 pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, que veda a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais representativos da controvérsia (Tema 1076), estabeleceu que a fixação de honorários por equidade é restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, a Câmara não fixou os honorários de sucumbência por apreciação equitativa, mas aplicou a regra geral percentual prevista no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixando-os em 20%.

O que ocorreu no julgamento dos embargos de declaração foi a adequação de ofício do valor da causa, com base no artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil. A correção foi necessária porque o montante originalmente atribuído na petição inicial, no ano de 2012, mostrava-se manifestamente excessivo e não condizente com a comprovação precisa do custo do tratamento ao longo do tempo, justificando a sua readequação à realidade do proveito econômico.

Inexiste, portanto, desconformidade entre o acórdão proferido por este Colegiado e o precedente vinculante da Corte Superior.

IV. Dispositivo

Retratação afastada. Manutenção integral do acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000023-02.2012.8.05.0004
, em que figuram como embargante
GENIVALDO CASAES FERREIRA
e como embargado,
BRADESCO SAÚDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
AFASTAR O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E MANTER O ACÓRDÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07